Tribunal: TJBA
Processo: 8045564-11.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045564-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s): GABRIEL DA FONSECA CORTES (OAB:BA81069-E)

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS

RELATOR:
Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO -PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO -
ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO – FUNDAMENTO ANALISADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR -EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA - INSTRUÇÃO ENCERRADA –
NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DE TESTEMUNHOS, PELO FATO DA MÍDIA TER SIDO DANIFICADA
- PRIMEIRA INSTÂNCIA REALIZOU DILIGÊNCIAS PARA O TÉRMINO DO PROCESSO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA,
COM RECOMENDAÇÃO
.

I
– Writ no qual se busca a concessão de liberdade ou deferimento de substituição da custódia por medida cautelar, sob alegação de excesso de prazo para formação da culpa.

II
– Falta de fundamentação da Prisão Preventiva analisada nos autos do Habeas Corpus
8012650-88.2024.8.05.0000 que foi Denegado, Por Unanimidade, no dia 09.04.2024, pela Primeira Câmara Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Não se conhece da referida argumentação, neste ponto, pois consiste em mera reiteração de pedido já julgado e unanimemente denegado não havendo, portanto, fato novo que justifique reanálise do tema.

III
– Excesso de prazo não verificado. Trata-se de processo que teve diversas audiências visando instruir o feito, reavaliações de custódias cautelares, tendo a instrução sido encerrada na Audiência do dia 22.05.2024. Em
face da informação de que a mídia de dois testemunhos teriam sido danificados, determinou-se sua renovação, o que não altera o resultado do presente julgamento. Demonstração de celeridade e agilidade do juízo de Primeira Instância buscando a prestação jurisdicional, não evidenciando atraso a justificar a concessão da Ordem.

I
V
- Não se demonstrou nos autos a necessidade de substituição da segregação por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

V

–

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA,
COM RECOMENDAÇÃO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL, TÃO LOGO CONCLUÍDA A OITIVA DOS TESTEMUNHOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus de N
º
8045564-11.2024.8.05.0000
, do
Juízo da Vara Criminal
da
Comarca de CANDEIAS
/BA
, sendo Impetrante Bel.
GABRIEL DA FONSECA CORTES
,
e, Paciente,
RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do WRIT, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM,
COM RECOMENDAÇÃO.

E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.